Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM. INCLUSÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A autora ao devolver o bem, permitiu que ele fosse à venda através da empresa, sem acompanhar os andamentos da venda em prol de seus interesses.
II - A diferença no valor da venda se justifica pela depreciação do bem com o tempo e uso do veículo, enquanto que a dívida que não foi inteiramente abatida, continuou crescendo com a incidência de juros. Não cabe ao Judiciário, nesse caso, intervir na autonomia da vontade entre as partes.
III - A teor do artigo 188 do Código Civil, não houve ato ilícito praticado pela ré que sequer incluiu o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tendo apenas realizado cobrança de dívida.
IV - Recurso conhecido e não provido.